Tribunal: TCU
Processo: 039.809/2023-4
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2025-09-30
Data de publicação: 2025-10-13

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada em razão de irregularidades na aplicação dos recursos repassados ao município de João Alfredo/PE para execução do Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (Pnate), no exercício de 2013.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de processo de tomada de contas especial instaurada pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE), em razão de irregularidades na gestão dos recursos públicos federais transferidos ao Município de João Alfredo/PE, por força do Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (Pnate), no exercício de 2013, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ante as razões expostas pelo relator, em: 9.1. reconhecer a ocorrência da prescrição das pretensões sancionatória e ressarcitória, nos termos dos arts. 2o e 11 da Resolução TCU 344/2022; 9.2. dar ciência desta deliberação aos interessados; e 9.3. arquivar os autos, com fundamento no art. 169, inciso III, do Regimento Interno do TCU.